Tribunal: STF
Processo: HC 244349
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 932.414/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão temporária decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    […]



    2.2 Fundadas razões de autoria ou participação do investigado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989. 



    Segundo as investigações realizadas por meio do Inquérito Policial nº 9475/2024, depreende-se, em síntese detalhada, que os representados integram grupo criminoso voltado para o tráfico de entorpecentes. De acordo com o apurado, os investigados foram identificados após a extração de dados do aparelho celular APPLE IPHONE 11 128GB decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar efetuada, incidente disposto nos autos do Processo n° 0856722- 11.2023.8.18.0140. Consoante o colacionado o telefone em questão pertence a investigada Ana Paula da Silva Siqueira, a qual emprega o terminal 86 86 98856-0659 no aplicativo WhatsApp para traficar drogas em conluio com os demais representados. Infere-se dos autos que foi elaborado relatório técnico de análise de extração de dados de aparelhos celulares e dispositivos móveis, o qual comprova que os envolvidos fazem parte do coletivo criminoso examinado e demonstra a interação reiterada entre os esses e a nacional Ana Paula na comercialização de substâncias entorpecentes. Destaco que o minucioso documento em questão, presente em ID 59761160, corrobora as informações elencadas pela autoridade policial, vez que os diálogos, fotos e vídeos incorporados evidenciam de forma cristalina as ações de traficância dos suspeitos representados. Assevero que constata-se no supracitado conteúdo que os investigados efetuam transações bancárias relacionadas à infração penal, remetem fotos dos narcóticos negociados, assim como interagem de diversas formas no comércio de entorpecentes (preparando, comprando, vendendo, armazenando), o que significa que todos os citados no relatório colaboram para a conduta delitiva. Nesse contexto, a detenção cautelar dos suspeitos já identificados se mostra como uma medida indispensável para o avanço das investigações e a total elucidação dos acontecimentos, especialmente no que concerne à identificação e responsabilização de outros membros do grupo criminoso em questão. Reforço que no caso em análise a prisão temporária é medida essencial para impedir que suspeitos manipulem ou destruam evidências, garantindo a integridade das investigações e aumentando as chances de identificar todos os membros do grupo criminoso envolvidos. Frente ao exposto, considerando a coesão da narrativa contida nos autos e as provas trazidas nesse primeiro momento, a saber, relatório técnico de análise de extração de dados de aparelhos celulares e dispositivos móveis (ID 59761160) e relatório de missão policial (ID 59761162), estou convencido de que subsistem fundados indícios de autoria/participação dos representados na prática dos supostos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Por consequência do que foi exaustivamente minudenciado, exsurge o fato de que a PRISÃO TEMPORÁRIA é necessária à elucidação dos delitos. 



    2.3 Da imprescindibilidade às investigações



    Pelos fatos explanados pactuo ao entendimento da autoridade policial e do representante ministerial de que a prisão temporária, no caso concreto, se afigura imprescindível às investigações do Inquérito Policial, porquanto se faz necessária a colheita de outras provas, especialmente os depoimentos dos investigados, descoberta de outros possíveis envolvidos no fato, apreensão de aparelhos celulares e/ou de outros objetos que ajudem a esclarecer os crimes, a fim de que com isso se elucidem os fatos. Logo, conforme o quadro fático exposto, estou convicto de que a segregação cautelar é imprescindível para que a autoridade policial avance nas investigações, possibilitando a análise dos materiais de provas colhidos e na elucidação das condutas de cada um dos investigados, além de impedir que de alguma forma obstrua ou prejudique a investigação. 



    […]



    Vale destacar que os representados respondem a uma ampla gama de procedimentos criminais anteriores por crimes similares ou análogos, conforme depreende-se dos documentos criminais acostados pela secretaria desta unidade judiciária. 



    […]



    Michael Douglas, de acordo com certidão de ID 59904399, responde a procedimentos criminais, dentre os quais: Processo n° 0000521-84.2017.8.18.0029 por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    […]



    Portanto, na circunstância, a liberdade dos investigados revela-se comprometedora haja vista a gravidade concreta da conduta, além de risco de reiteração delitiva. 



    […] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão temporária. Destaca que não há indícios mínimos de autoria para fundamentar a prisão temporária do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente